Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-42.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002373-42.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DOURADO MOITINHO e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

APELADO: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 272 DO CPC. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO.
NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na análise da nulidade dos atos decisórios por ausência de intimação do advogado da parte apelante, constituído nos autos, para, querendo, impugnar os embargos à execução.

II – A matéria recursal está devidamente regulamentada no art. 272, §2º do CPC, que determina: “[...]
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
”

III – “[...]
a
intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça
” (STJ - RMS: 64494 DF 2020/0231006-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

IV – No caso concreto, o que se pode extrair da leitura de todo o caderno processual é que a parte apelante não foi devidamente intimada, nem mesmo na pessoa dos seus advogados, para, querendo, apresentar impugnação aos embargos à execução, razão pela qual a nulidade absoluta deve ser reconhecida.

V – Nulidade reconhecida. Recurso de apelação provido para, reconhecendo a nulidade, cassar os atos decisórios, inclusive a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo “a quo”, ocasião em que deve ser concedido aos Apelantes, dentro do prazo legal, a oportunidade de apresentar impugnação aos embargos à execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8002373-42.2022.8.05.0110
, em que é apelante
FABIANO DOURADO MOITINHO e outros

e apelado
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.